Tribunal: TJMT
Processo: 0002704-36.2018.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002704-36.2018.8.11.0078
COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: ADENIR LOPES TEIXEIRA E MAX HITHER DA SILVA
Vistos, etc.
Há sentença condenatória em face de Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva e Jeferson Serafin da Silva. Todavia, os autos foram desmembrados em relação a Jeferson Serafim da Silva.
O Ministério Público apresentou as razões de apelação (Id.: 7522456), as quais foram contrarrazoadas pelo advogado do réu Adenir Lopes Teixeira.
Contudo, apesar de o imputado Max Hither da Silva ter manifestado expressamente o desejo de não recorrer, a Defensoria Pública apresentou, em seu nome, as contrarrazões ao recurso de apelação.
Desse modo, em razão do pedido de diligências requerido pela Procuradoria-Geral de Justiça, e cumprido, como certificado pelo retorno da missiva, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.